Tribunal: TJBA
Processo: 0500471-72.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500471-72.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SP-66 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AIRES VIGO

APELADO: JOSE CARLOS MACEDO

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO PELA NOVAÇÃO. ASTREINTE. ART. 537 DO CPC. NÃO CABIMENTO DA REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DO COMANDO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação em Cumprimento de Sentença interposta visando à redução da multa diária fixada.

2.
Ab initio
, com fulcro no art. 537 do CPC, cumpre destacar que as astreintes, como instrumentos legais para forçar o cumprimento de uma decisão judicial, podem ter o seu valor revisto a qualquer tempo, seja de ofício ou a requerimento das partes, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes.

3. Outrossim, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo n.º 1333988/SP (Tema 706), exarou a tese de que a decisão que fixa astreintes não preclui, nem faz coisa julgada.

4. Ocorre que, compulsando-se os autos, verifica-se que, até o presente momento, as apelantes não enviaram o contrato de compra e venda, assinado pelas partes, de tal forma que continuam descumprindo o comando judicial.

5. Ademais, observa-se que as apelantes, em momento algum, impugnaram o
quantum
arbitrado a título de multa diária, vindo a alegar tal matéria tão somente em recurso de apelação.

6. Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, salientando que a redução da multa diária não pode desprestigiar a atividade das instâncias ordinárias tendentes à efetividade da prestação jurisdicional.

7. Isto posto, compreende-se que a multa diária deve ser mantida, devendo o referido crédito do apelado integrar o quadro geral de credores das apelantes, as quais estão em processo de recuperação judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombada sob n.º
0500471-72.2013.8.05.0103,
da Comarca de Ilhéus, sendo as apelantes,
SP-66 Empreendimentos Imobiliários LTDA e CST Expansão Urbana LTDA,
e apelado,
José Carlos Macedo
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2022.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18